Tribunal: TCU
Processo: 028.566/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à licitação com número 92023, modalidade Pregão e Uasg 257042 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e mobiliários para CASAI, Aldeias e EMSI)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, cumulada com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades no processamento do Pregão Eletrônico - SRP 9/2023, sob responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Tipo II, unidade de Altamira/PA, com valor estimado de R$ 2.004.312,44, cujo objeto é aquisição de equipamentos e mobiliários destinados a guarnecer Casa de Saúde Indígena, Aldeias e Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerar prejudicada a continuidade do seu exame pelo Tribunal; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à Coordenação Setorial de Gestão de Riscos e Integridade da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, arquivando-se os autos e dando-se ciência à representante, nos termos dos artigos 106, § 2o, inciso I, § 3o e § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.